Tribunal: TJDFT
Processo: 0001147-28.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001147-28.2019.8.07.0001 RECORRENTES: DOUGLAS DIAS FERREIRA, GUILHERME HENRIQUE ALVES DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se vazada nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CAUSA DE AUMENTO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. COMPROVADA A APTIDÃO PARA EFETUAR DISPAROS. MANTIDA. CAUSA DE AUMENTO. RESTRIÇÃO DA LIBERDADE. MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. TRÊS CAUSAS DE AUMENTO. TRANSPOSIÇÃO DE CAUSAS DE AUMENTO PARA A PRIMEIRA FASE. POSSIBILIDADE. REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. FECHADO. MANTIDO. QUANTUM. RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. I – Comprovada a aptidão da arma em efetuar disparos, deve ser mantida a causa de aumento do emprego de arma prevista no artigo 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal. II – Evidenciado que vítimas permaneceram em poder dos réus por tempo expressivo, estimado em cerca de 30 (trinta) minutos, durante o qual uma das vítimas teve suas mãos atadas para trás com lacres, resta devidamente caracterizado o sério comprometimento da liberdade dos ofendidos, o que faz incidir a causa de aumento prevista no art. 157, § 2o, inciso V do Código Penal. III – Se existe mais de duas causas de aumento no crime de roubo, é plenamente possível o deslocamento de duas delas para serem utilizada na fixação da pena-base, para fundamentar a valoração negativa das circunstâncias do crime e da culpabilidade do réu, enquanto a outra é mantida para majorar a pena, na terceira fase, o que não configura bis in idem, tampouco ofensa ao critério trifásico do artigo 68 do CP. IV – Mantido o regime inicial fechado ao agente condenado a pena superior a 8 anos de reclusão, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea “a”, do Código Penal. V – É assente na jurisprudência desta Corte que não se concede o direito de recorrer em liberdade do réu que permaneceu segregado durante toda a instrução criminal, notadamente quando estão configurados os requisitos da prisão, estabelecidos no art. 312 do CPP. VI – No caso, está configurada a periculosidade do agente e a necessidade de sua segregação, para garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta, concernente à prática de roubo, com emprego de arma de fogo, restrição da liberdade das vítimas e concurso de agente. VII – Recursos conhecidos e desprovidos. Os recorrentes alegam que a decisão combatida ensejou violação ao disposto nos seguintes dispositivos legais: a) artigo 68 do Código Penal, afirmando ser vedado a transposição de majorantes da terceira para a primeira fase da dosimetria da pena; b) artigo 157, §2o-A, inciso I, do Código Penal, sob o argumento de que a majorante do emprego de arma de fogo somente pode ser aplicada se a arma estiver em pleno funcionamento e municiada, apresentando real potencialidade lesiva para as vítimas do roubo; c) artigo 157, §2o, inciso V, do Código Penal, sustentando que a manutenção das vítimas em poder dos autores, durante a execução da ação, integrou o próprio tipo penal, constituindo meio para a consumação do crime, sendo descabida a exasperação da pena com base nesse fundamento, sob pena de caracterização de bis in idem; d) artigos 312, §2o, 313, §2o, 315, §§1o, e 2o, incisos II, e III, 564, inciso V, todos dos Código de Processo Penal, porque manteve a prisão preventiva sem a devida fundamentação. Apontam divergência jurisprudencial em relação as teses descritas nas alíneas “a”, “b”, “c”, colacionando julgados da Corte Superior. Requerem a alteração do regime inicial de cumprimento de pena. Contudo, deixam de apontar os dispositivos legais supostamente malferidos. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 68 do Código Penal, bem como ao apontado dissenso pretoriano, porquanto o acórdão impugnado, ao admitir, diante da pluralidade de causas de aumento, a transposição de algumas das majorantes da terceira para a primeira fase de aplicação de pena, encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. No aspecto, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO. CAUSA DE AUMENTO DE PENA NÃO UTILIZADA NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. DESLOCAMENTO PARA PRIMEIRA FASE. POSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO REFERENTE ÀS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS EM RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA SEM AGRAVAR A SITUAÇÃO DO RÉU. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. "É plenamente possível, diante do reconhecimento de várias causas de aumento de pena previstas no mesmo tipo penal, deslocar a incidência de algumas delas para a primeira fase, para fins de majoração da pena-base, desde que a reprimenda não seja exasperada, pelo mesmo motivo, na terceira etapa da dosimetria da pena e que seja observado o percentual legal máximo previsto pela incidência das majorantes (AgRg no REsp n. 1.551.168/AL, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 2/3/2016)" (AgRg no REsp 1770649/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 7/5/2019, DJe 205/2019). 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1846780/DF, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, , DJe 19/12/2019). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo no tocante aos pleitos de afastamento das causas de aumento do emprego de arma de fogo, e de restrição de liberdade das vítimas (artigo 157, §2o-A, inciso I, e §2o, inciso V, do Código Penal). Com efeito, a turma julgadora asseverou: DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO A Defesa sustenta que deve ser afastada causa de aumento do emprego de arma de fogo por entender que ela era inapta a realizar disparos. Restou amplamente comprovado o emprego de arma de fogo no crime descrito na denúncia, pois os acusados confessaram seu uso e o artefato restou apreendido e periciado, conforme o Auto de Apresentação e Apreensão no 27/2019 (ID 11703274 – fls. 17/18 e ID 11703276 – fls. 19/20) e o Laudo de Exame de Arma de Fogo no 6255/2019 (ID 11703306). A respeito da eficiência do instrumento, os expertos do Juízo concluíram que o revólver pode realizar disparos, em que pese o desalinhamento do conjunto câmara-percutor (ID 11703306): 4. EXAMES. Nos testes com a arma encaminhada verificou-se que devido a ausência da mola da haste central não foi obtido disparo pelas vias normais. Porém, disparos foram obtidos, em ação simples e em ação dupla, pressionando-o à retaguarda o dedal serrilhado. Assinale-se que o mecanismo de extração encontra-se ineficiente devido a ausência da vareta do extrator, requerendo aplicação de força externa para ser manualmente extraído. (...) 6. CONCLUSÃO. Assim, em face do exposto, concluem as Peritas Criminais que a arma de fogo descrita efetua disparo, observado o disposto no item 4. Nada mais havendo a lavrar, é encerrado o presente Laudo de Perícia Criminal, composto por 3 folhas, que, relatado pela primeira Perita Criminal, lido e achado conforme pela segunda, segue assinado digitalmente. Conquanto se deva reconhecer que a arma, nas condições em que foi apreendida, apenas poderia realizar disparos “pressionando-o à retaguarda o dedal serrilhado” (ID 11703306 - fl. 2), essa circunstância não obsta a incidência da causa de aumento, pois conforme conclusão do laudo pericial, restou comprovado que ela se encontra apta para realizar disparos, o que faz dela instrumento dotado de lesividade latente. Assim, mantida a causa de aumento do emprego de arma de fogo. DA RESTRIÇÃO DE LIBERDADE A Defesa dos acusados pleiteia, ainda, o afastamento da causa de aumento de restrição de liberdade das vítimas. A respeito do tema, a jurisprudência aponta que, para a configuração da citada causa de aumento, é imperioso que o tempo de restrição da liberdade da vítima pelo agente seja juridicamente relevante, de forma que extrapole o necessário para a consumação do delito. A majorante em testilha encontra-se devidamente evidenciada pelo acervo probatório produzido, o qual evidencia que as vítimas permaneceram em poder dos réus por tempo expressivo, estimado em cerca de 25 (vinte e cinco) a 30 (trinta) minutos pela vítima Darlon Dias (ID 11703343). Durante esse período, os assaltantes invadiram o escritório existente no lote, empregando arma de fogo, renderam as 2 (duas) vítimas presentes, ataram as mãos de uma das vítimas, prendendo-as no interior de um banheiro e subtraíram os bens descritos na denúncia. O argumento da Defesa no sentido de que o tempo em que os assaltantes restringiram a liberdade da vítima não extrapolou o necessário não se sustenta, uma vez que poderiam ter libertado as vítimas logo após a consumação do delito, o que não ocorreu. Ademais, a restrição a liberdade não se limitou ao tempo do delito, ultrapassando o comum à espécie, uma vez que a vítima Darlon Dias informou, em fase judicial (ID 11703339, 11703343 e 11703344), que foi amarrado, vendado com uma fronha de travesseiro, colocado no banheiro que ficava dentro da sala administrativa e que, após a saída dos assaltantes, sua esposa conseguiu abrir a porta pra ele, depois pulou uma janela e arrebentou uma porta que dava para a cozinha, ocasião que conseguiu ligar para seu chefe e avisar do delito. Assim, está configurada a restrição da liberdade das vítimas, por tempo, ainda que curto, mas superior ao necessário para a subtração dos bens. (ID 14138932). Nesse passo, rever tais conclusões demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). O mesmo enunciado sumular obsta o prosseguimento do recurso em relação ao indicado malferimento aos artigos 312, §2o, 313, §2o, 315, §§1o, e 2o, incisos II, e III, 564, inciso V, todos dos Código de Processo Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, melhor sorte não colhe o apelo no que tange ao pedido de alteração do regime inicial de cumprimento de apelo, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n.284/STF)” (AgInt no AREsp 1121703/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 13/12/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023